Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. AUXÍLIO EMERGENCIAL. COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...).
2. Saliento o fato do auxílio emergencial, concedido pelo Governo Federal (Lei 13.982/2020), ter como objetivo principal a manutenção digna do devedor e de sua família em situação de vulnerabilidade durante a pandemia do Covid-19. Desta feita, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 318/2020, orienta os Magistrados a não efetuarem constrições do auxílio emergencial para pagamento de dívidas.
3. Portanto, demonstrado se tratar de verba oriunda de auxílio emergencial, bem como inexistindo previsão legal para a sua penhora, inviável tal constrição da conta do devedor, por se tratar de verba favorecida pela impenhorabilidade, não se tratando de hipótese de exceção legal
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.